Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734936-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante alega que a execução deve ser suspensa até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Sustenta que o julgamento da ação rescisória referida tem aptidão de influir na exigibilidade do título executivo, de modo que a suspensão do processo até o trânsito em julgado mostra-se prudente. Argumenta que o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos dos arts. 535, inc. III e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Registra que o Tema de Repercussão Geral no 360 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, inc. III, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil com determinação idêntica. Esclarece que o acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 desrespeitou os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário no 905.357/RR). Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O título executado no cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e inexiste decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da ação rescisória. Ausente, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença ou para obstar a satisfação do crédito executado. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. A tese seguinte foi firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria debatida no processo coletivo que deu origem ao cumprimento de sentença originário não se trata de revisão geral anual, mas de revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.106/2013) a beneficiários específicos (os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal). Inexiste relação com a discussão que originou o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal supracitado. A questão foi decidida no julgado objeto de execução transitado em julgado. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido no julgamento da apelação (id 234434639, p. 8/9, dos autos originários): (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 905.357-RR – Tema n. 864). (...) O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada pela via processual adequada. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo Distrito Federal são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator